Tribunal: TJDFT
Processo: 0735855-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E DE CONVIVÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDA INFERIOR À FIXADA COMO PARÂMETRO NA RESOLUÇÃO N.o 140 DA DEFENSORIA PÚBLICA. CRITÉRIO OBJETIVO. DECISÃO REFORMADA.
1. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução n.o271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até cinco salários mínimos mensais, sem prejuízo da análise de outras condições pessoais.
3. Demonstrado pelos documentos colacionados aos autos que o requerente aufere renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos, não se justifica o indeferimento da gratuidade de justiça.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.